Tribunal: TJES
Processo: 0002251-60.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002251-60.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AFONCILIO BATISTA DE AGUILAR FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. INIDONEIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. HIGIDEZ. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PREPONDERÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A REDUTORA, INCLUSIVE AUTORIZARIAM O AFASTAMENTO DA BENESSE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As consequências do crime de tráfico de drogas apontadas pelo sentenciante são genéricas, posto que a fundamentação utilizada é aplicável a qualquer outro caso.

2. O lucro fácil é inerente ao tipo penal, não servindo para a exasperação da pena-base pelos motivos (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

3. O fato de o acusado responder a outra ação penal por crime de trânsito não serve à exasperação da pena-base, a teor do disposto na súmula 444 do STJ. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023
.

4. Houve
bis in idem
na consideração da quantidade de drogas apreendidas na avaliação de duas circunstâncias judiciais de forma concomitante (culpabilidade e circunstâncias do crime). Hígida, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da quantidade, da diversidade e da natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

5. De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023); no entanto,
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

6. Embora neutralizadas a culpabilidade e a personalidade do agente, assim como os motivos e as consequências do crime, deve ser dado maior peso ao desvalor das circunstâncias do delito em razão da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

7. Em relação à redutora do tráfico privilegiado, entendo que a aplicação da fração mínima de 1/6 é justificada pelo
modus operandi
do delito, que evidencia uma maior gravidade da conduta e inserção do acusado no tráfico, na medida em que utilizava um veículo para transportar drogas e uma
kitnet
para armazená-las, e que os entorpecentes apreendidos, conforme apurado nos autos, possuem alto valor em razão da
"marca"
e da própria natureza, e foram encontrados juntamente a duas balanças de precisão, um rolo filme (material para embalo), um caderno de anotações do tráfico, além de R$ 9.175,00 em cheque. Aliás, tais circunstâncias inclusive recomendariam o afastamento da redutora, o que não é possível por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

8. Na análise da dosimetria do crime de posse ilegal de munições, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade, sob pena de violação à súmula 444 do STJ, assim como de todas as demais circunstâncias judiciais negativadas de forma inidônea, com amparo em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

9. Muito embora a pena do acusado tenha remanescido inferior a 08 (oito) anos, mantém-se o regime inicial fechado para seu cumprimento, em razão da vultosa quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, a teor do art. 33, § 3º, do CP, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

10. Inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade, porquanto não atendidos os requisitos do art. 44 do CP.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por AFONCILIO BATISTA DE AGUILAR FILHO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e do art. 12 da Lei 10.826/03, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, fixado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena corpórea.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a impugnar a dosimetria, postulando pela redução das penas-bases ao patamar mínimo legal, pela aplicação da causa de redução do tráfico privilegiado na fração máxima, pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença e pela substituição da pena privativa de liberdade nos termos do art. 44 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo defensivo, apenas no tocante à necessidade de redução da pena-base pelo afastamento da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, mantendo-a, contudo, acima do mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por AFONCILIO BATISTA DE AGUILAR FILHO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e do art. 12 da Lei 10.826/03, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, fixado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena corpórea.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a impugnar a dosimetria, postulando pela redução das penas-bases ao patamar mínimo legal, pela aplicação da causa de redução do tráfico privilegiado na fração máxima, pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença e pela substituição da pena privativa de liberdade nos termos do art. 44 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo defensivo, apenas no tocante à necessidade de redução da pena-base pelo afastamento da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, mantendo-a, contudo, acima do mínimo legal.

Pois bem, quanto à primeira fase da dosimetria para o crime de tráfico de drogas, assim consta da fundamentação da sentença:

A culpabilidade do acusado é evidente, muito grave, vez que trasportava, guardava e tinha em deposito grande quantidade e variedade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;

antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente; conduta social do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade
voltada a prática de crimes, eis que responde a outro processo criminal pela prática de crime de trânsito, conforme documentos anexos, além de ser conhecido pelos policiais em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo
;
quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa;

as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado foi preso transportando grande quantidade de droga, além de ter sido apreendida quantidade e variedade de drogas em sua residência, sendo 05 (cinco) tabletes de haxixe, 3.595 (três mil e quinhentos e noventa e cinco) micropontos de “LSD” e 30 (trinta) litros de clorofórmio (“Loló”), o que demonstra que o acusado iria expor muita gente ao risco das drogas e gerar insegurança na sociedade
;
as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade
; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em
10 (dez) anos
de reclusão e
1.000 (mil) dias-multa.

As consequências do crime apontadas pelo sentenciante são genéricas, posto que a fundamentação utilizada é aplicável a qualquer outro caso.

O lucro fácil é inerente ao tipo penal, não servindo para a exasperação da pena-base pelos motivos (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

O fato de o acusado responder a outra ação penal por crime de trânsito não serve à exasperação da pena-base, a teor do disposto na súmula 444 do STJ. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023
.

Houve
bis in idem
na consideração da quantidade de drogas apreendidas na avaliação de duas circunstâncias judiciais de forma concomitante (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Reputo hígida, contudo, a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da quantidade, da diversidade e da natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Devo rememorar, no entanto, que
"não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023).

Assim, embora neutralizadas a culpabilidade e a personalidade do agente, assim como os motivos e as consequências do crime, dou maior peso ao desvalor das circunstâncias do delito em razão da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

Assim, redimensiono a pena-base do acusado para 08 (oito) anos de reclusão.

Atenuo a pena na segunda fase em 1/6 pela confissão, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há agravantes e causas de aumento a serem consideradas.

Em relação à redutora do tráfico privilegiado, entendo que a aplicação da fração mínima de 1/6 é justificada pelo
modus operandi
do delito, que evidencia uma maior gravidade da conduta e inserção do acusado no tráfico, na medida em que utilizava um veículo para transportar drogas e uma
kitnet
para armazená-las, e que os entorpecentes apreendidos, conforme apurado nos autos, possuem alto valor em razão da
"marca"
e da própria natureza, e foram encontrados juntamente a duas balanças de precisão, um rolo filme (material para embalo), um caderno de anotações do tráfico, além de R$ 9.175,00 em cheque.

Aliás, tais circunstâncias inclusive recomendariam o afastamento da redutora, conforme orientação do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 3. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - a apreensão de quase 5 kg de maconha, em embalagens variadas (inclusive de 7 árvores da droga), diversos petrechos, balanças de precisão, dinheiro sem comprovação de origem lícita, e, ainda, anotações relativas ao tráfico de entorpecentes, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual. 4. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.330.290/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Não obstante, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, mantenho a redutora na fração de 1/6, resultando a
pena definitiva relativa ao crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Passando à análise da dosimetria do crime de posse ilegal de munições, assim constou da sentença, quanto à primeira fase:

A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade
;
antecedentes
são imaculados, não havendo prova nos autos acerca da reincidência, conforme documento anexo; a
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados;
a personalidade voltada a prática de crimes, eis que responde a outro processo criminal pela prática de crime de trânsito, conforme documentos anexos, além de ser conhecido pelos policiais em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas; o motivo do crime é desfavorável ao réu, por não ser permitido o porte de munições para quem não possui autorização, o que é o caso do acusado; as circunstâncias não são favoráveis, já que tinha as munições, dentro de sua residência; as consequências do delito são de perigo para a sociedade;
o
comportamento da

vítima
, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima examinadas, havendo desfavoráveis, fixo a pena base

em
02 (dois) anos de detenção e no pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Pelos mesmos motivos já delineados neste voto, deve ser afastada a valoração negativa da personalidade, sob pena de violação à súmula 444 do STJ.

Todas as demais circunstâncias judiciais negativas foram fundamentadas de forma inidônea, porquanto tiveram amparo em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Assim sendo, neutralizadas todas as circunstâncias judiciais,
redimensiono a pena-base do crime em cotejo para o mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 10 (dez) dias-multa,
o que torno em definitivo, uma vez que a atenuante da confissão não pode conduzir a pena aquém do mínimo, a teor do disposto na súmula 231 do STJ, e considerando que não há agravantes e causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas.

Muito embora a pena do acusado tenha remanescido inferior a 08 (oito) anos, mantenho o regime inicial fechado para seu cumprimento, em razão da vultosa quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, a teor do art. 33, § 3º, do CP, c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade, porquanto não atendidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa.

É como voto.